Tribunal: TJDFT
Processo: 0710560-78.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÕES. REGULARIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO E POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. Contrasta com a boa-fé objetiva exigida pelo artigo 5o do Código de Processo Civil, a arguição de nulidade por inobservância do pedido de comunicação dos atos processuais em nome de determinado advogado, quando a parte atende às intimações eletrônicas que se sucederam sem nenhuma objeção ou questionamento.
II. Consideram-se regulares as intimações realizadas por meio eletrônico na forma dos artigos 5o, §§ 1o a 3o, e 9o, caput, da Lei 11.419/2006.
III. A execução pode ser extinta por abandono, consoante a inteligência dos artigos 485, inciso III, e 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
IV. Verificado o abandono da execução por mais de 30 (trinta) dias e não suprida a falta no prazo de 5 (cinco) dias depois da intimação pessoal do exequente, deve ser confirmada a extinção com fundamento no artigo 485, inciso III e § 1o, do Código de Processo Civil.
V. A intimação pessoal de que trata o artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, pode ser realizada por meio eletrônico, nos termos dos artigos 5o, § 6o e 9o, § 1o, da Lei 11.419/2006.
VI. A falta do pressuposto processual da citação, por omissão do exequente, autoriza a extinção da execução com amparo no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
VII. Não se condiciona à prévia intimação pessoal do exequente a extinção da execução por ausência de pressuposto processual, consoante a inteligência do artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil.
VIII. Apelação desprovida.